Tribunal: TJMT
Processo: 1010721-08.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010721-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 826.437.418-20 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1010721-08.2023.8.11.0001

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais. 6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso inominado Cível de Sebastião Ferreira Da Silva.

Ação:
Ação de Obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito, indenização por danos materiais, morais e antecipação de tutela em caráter de urgência.

Sentença:
(Id 175144675):
julgou improcedente o pedido
de pretensão deduzida na inicial e condenou a parte recorrente em litigância de má-fé
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175144676):
defendeu a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido da reclamante.

Contrarrazões (Id 175447172):
a parte recorrida requer
a manutenção da sentença proferida com
a improcedência da Ação.

Trata-se de ação de Obrigação de não fazer cumulada repetição de indébito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o
recorrente postula pelo
cancelamento do empréstimo consignado, juntamente com o cartão de crédito, efetivados sem a solicitação do recorrente; bem como sejam restituídos na forma dobrada todos os valores cobrados indevidamente em seu benefício assistencial

ao
Idoso, além de indenização a título
de danos morais
.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Seja acolhido o presente recurso, reformando a sentença fustigada, para que seja restituído na forma dobrada, todos os valores cobrados indevidamente em seu benefício previdenciário e, ainda, seja indenizado a título de danos morais. Bem como, seja afastada a condenação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte Recorrente não cometeu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o recorrente sustenta que vem sofrendo desconto não contratado em seu benefício previdenciário.

Assevera que ao constatar os descontos no benefício previdenciário, buscou a tutela administrativa do PROCON e registrou Boletim de Ocorrência n. 2023.56717.

O requerido, para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, instruiu a contestação com os documentos que trazem a qualificação completa do autor no Termo de Adesão – Cartão Consignado de Benefício Credcesta (Id 175144667), identificam os detalhes da contratação efetuada e contam com sua assinatura digital, além do registro identificador, acompanhado de autorretrato (biometria facial) do reclamante e geolocalização, todos com as respectivas datas e horários.

O requerente aduz que jamais solicitou a contratação de Cartão Consignado.

Pois bem. Da análise do contrato e da documentação apresentada na contestação,
conclui-se que o reclamado se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar a adesão eletrônica ao
Cartão Consignado
, razão pela qual, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela recorrente capaz de ensejar reparação civil.

Oportuno mencionar, ainda, que o
registro de dados anexado à defesa (ID. 175144667) comprova os passos para a formalização do
contrato
, com aceitação do recorrente a cada etapa do procedimento, e a captura do autorretrato.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos sobre seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agindo o recorrido no exercício regular do direito ao efetuar o desconto relativo a empréstimo consignado descontado no benefício do recorrente.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE –
VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1.
A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.
2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização. (TJ-MT 10171954020218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Repactuação – Contratação de empréstimo para quitação de mútuo anterior – Inocorrência de fraude -
Comprovação da existência da contratação e da disponibilização do crédito – Anuência manifestada por meio eletrônico (telefone celular), havendo a fotografia tirada do mutuário, assim como a geolocalização do aparelho
– Fato não impugnado objetivamente - Litigância de má-fé – Afastamento – Autor que reconheceu, em réplica, o recebimento dos valores em sua conta, prosseguindo na defesa de seus interesses a partir de teses jurídicas que não contrariam a boa-fé. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP - AC: 10006467120218260223 SP 1000646-71.2021.8.26.0223, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/12/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Nulidade Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT 10063162520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (destaquei)

Dessa forma, demonstrada a existência de avença celebrada entre as partes, não há descontos indevidos por parte do banco.

Portanto, não há fundamento para a pretensão de devolução de valores em dobro ou de recebimento de indenização por dano moral, vez que não demonstrado o cometimento de qualquer ato ilícito pelo recorrido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023